Tribunal: TJES
Processo: 5024408-30.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024408-30.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: SANDRO LIMA DE SOUZA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024408-30.2022.8.08.0024

RECTE.: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

RECDO.: SANDRO LIMA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que sofreu acidente automobilístico e, em decorrência do mesmo, adquiriu incapacidade parcial permanente do membro inferior esquerdo, conforme laudo médico do Departamento Médico Legal da Polícia Civil. Por este motivo, postulou junto à ré o pagamento administrativo do seguro DPVAT, porém, foi surpreendido com a negativa de pagamento, com o fundamento de que o autor se encontrava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório na época dos fatos, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, visando a condenação da seguradora ao pagamento do valor devido diante da invalidez parcial permanente.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4216959, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida..

Tese da ré

A ré apresentou Recurso Inominado (ID. 4216956), onde aduz a incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente ação, haja vista a necessidade de perícia, bem como apresenta impugnação ao laudo apresentado nos autos, aduzindo que foi produzido de maneira unilateral. No mérito, requer seja julgado improcedente o pleito autoral, reforçando a tese de que o inadimplemento ao pagamento do prêmio prejudicaria o funcionamento do Seguro DPVAT, pugnando pela inaplicabilidade da súmula 257 do STJ.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4216953) dispôs que:
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro, acrescido de correção monetária do evento danoso (Súmula 43/STJ) e juros da citação, e
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.015,61 (mil e quinze reais e sessenta e um centavos), a título de despesas médicas, acrescido de correção monetária de cada desembolso e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No tocante a preliminar de incompetência deste juízo em razão da suposta necessidade de perícia médica, importante frisar que o laudo fornecido pelo Departamento Médico Legal (ID. 4216777) e Laudo realizado pelo INSS (ID. 4216778) que instruem a exordial mostram-se suficientes e adequados à prova do dano, afastando a necessidade de prova técnica complexa (art. 5º, § 5º, Lei 6.194/74).

Quanto à impugnação do laudo confeccionado pelo DML, entendo que também não merece prosperar; a recorrente sustenta que a graduação da lesão só seria possível através de perícia médica complexa, todavia, o referido laudo demonstra perfeitamente a extensão da invalidez e a quantificação do grau.

Saliento, nesta oportunidade, que o magistrado não está adstrito apenas ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos comprovados no presente feito, uma vez que poderá apreciar livremente todas as provas colacionadas aos autos, demonstrando os motivos que formaram seu livre convencimento, nos termos do art. 436 e 131 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que as provas trazidas são suficientes para apreciação do mérito, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença.

Inicialmente, restou comprovado a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo o recorrido (ID 4216776), sendo que o referido documento – boletim de ocorrência – fora lavrado pela polícia militar, não se tratando de mera declaração unilateral do recorrido. Dessa forma, demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os eventuais danos derivados destes para fins de postulação de pagamento do seguro DPVAT.

No tocante a existência dos danos e a gravidade destes, da análise do conjunto probatório carreado aos autos, em especial do laudo constante ao ID. 4216777, observo que estão satisfeitos os requisitos legais para o pagamento da indenização securitária – DPVAT em razão da debilidade permanente da função motora do membro inferior esquerdo em grau acentuado (75%), em decorrência de acidente de trânsito e o dano dele advindo, independentemente da análise de culpa (art. 5°, 'caput', da Lei 8.194/74).

Nestes termos, restando comprovado que tal deficiência é irreversível ao nível do membro inferior esquerdo de 75% (setenta e cinco por cento) de invalidez, conforme indica o laudo pericial ao ID. 4216778, entendo que o recorrido faz jus à indenização securitária, a espelho do que corretamente indicou a sentença recorrida.

Referido valor corresponde à aplicação do percentual previsto em tabela anexa à legislação específica para o caso de 'perda anatômica e ou funcional completa de um dos membros inferiores, qual seja, de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o teto máximo da indenização para o caso de invalidez permanente, totalizando assim a quantia de R$7.087,50.

Outrossim, em que pese a irresignação do recorrente, as despesas médicas decorrentes do acidente restaram devidamente comprovadas pela documentação acostada à inicial, e o nexo de causalidade entre o acidente e os gastos com medicamentos foi devidamente comprovado através dos receituários (ID. 4216781, ID. 4216782, ID. 4216783, ID. 4216934, ID. 4216935, ID. 4216936 e ID. 4216938), laudos médicos (IDs. 4216777, ID. 4216778, ID. 4216779), recibos de consultas (ID. 4216937) e boletim de ocorrência (ID. 4216776) acostados à inicial.

Por fim, em que pese as alegações recursais de que o recorrido estaria inadimplente com o prêmio securitário ao tempo do acidente e, por esta razão, não faria jus ao recebimento da respectiva indenização, observo que a Súmula 257 deve ser aplicada no caso concreto, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial sumulado, ou seja, de observação vinculada, que abrange também o condutor inadimplente, no sentido de que a ausência de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não inviabiliza o recebimento da indenização securitária.

Outrossim, ainda que se reconheça o inadimplemento do recorrido à época do acidente, resta à demandada o dever de indenizá-lo, senão vejamos, in verbis, o que prescreve a Súmula 257, do STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Não obstante, a jurisprudência da referida Corte encontra-se consolidada no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente, senão vejamos:

“COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I.
A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização.
Precedentes. (...) V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido” (REsp 746.087/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2010, DJe 1º/6/2010).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. Verbete n. 257 da Súmula do STJ. (...)
O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização.
Recurso conhecido e provido" (REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 8/6/2004, DJ 4/10/2004, p. 325).

Assim, o pleito recursal não merece acolhimento. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)